Tribunal: STF
Processo: Rcl 64234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ADC Nº 48/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cooperativa Central Gaúcha Ltda., em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020710-20.2020.5.04.0611, mediante o qual teria sido contrariada a decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A autora narra que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada, Carlos Noêmio Rodrigues Mello, contratado para a função de motorista pela empresa transportadora “Claudiomiro Marques Alves – ME”, posteriormente sucedida pela empresa “Míquel Eduardo Henkes”, ajuizou ação perante a Justiça do Trabalho, com vistas ao recebimento de verbas trabalhistas, sendo arroladas no polo passivo, além da reclamante, as referidas empresas transportadoras.

 3.	Relata que firmou contrato de natureza comercial com os mencionados transportadores, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007, para fins, exclusivamente, de transporte de leite a granel. Noticia que o Juízo da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS deferiu o pedido constante da inicial, responsabilizando-o subsidiariamente pelo pagamento de todas as verbas trabalhistas objeto da condenação. 

 4.	Discorre que opôs embargos de declaração contra a referida sentença. Todavia, mesmo instado por meio dos aclaratórios, o Juízo de piso rejeitou aplicar ao caso concreto as regras previstas na Lei nº 11.442, de 2007, estabelecida pelo legislador federal para regulamentar amplamente a atividade econômica de transporte rodoviário, garantindo-lhe autonomia.

 5.	Informa que foi interposto recurso ordinário, desprovido pelo TRT da 4ª Região. Sustenta que, “apesar de ter restado demonstrado, naqueles autos, que a segunda Reclamada – ora Reclamante – firmou contrato de transporte com a CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES – ME e com a HENKES TRANSPORTES – sendo esta sucessora daquela –, o TRT-4 decidiu ser aplicável ao caso a Súmula 331, do TST, em evidente contrariedade à Lei Federal 11.442/2007 e à jurisprudência desta Corte Suprema”.

 6.	Assevera, nesse sentido, que, “enquanto o STF considera lícita a contratação de empresa de transporte, declarando ser relação civil, sem vínculo de emprego entre o motorista e a contratante, o TRT-4 afirma haver responsabilidade subsidiária da contratante pelas verbas trabalhistas devidas aos funcionários da contratada, desconsiderando a legislação aplicável e trazendo à relação as regras utilizadas para a terceirização de serviço, em especial aquelas advindas de Súmulas do TST (331)”.

 7.	Esclarece, em arremate, que “a manutenção da responsabilidade subsidiária da Reclamante pelas verbas trabalhistas devidas ao funcionário acarretará prejuízo financeiro irreparável, visto que o valor provisoriamente atribuído à condenação foi de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e o autor da Reclamatória Trabalhista, inclusive, já ingressou com o respectivo cumprimento provisório de sentença”.

 8.	Requer a concessão de tutela liminar para que seja determinada a suspensão do cumprimento provisório de sentença nº 0021045-34.2023.5.04.0611, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para afirmar a compatibilidade da Lei federal nº 11.442, de 2007, e a autoridade da decisão proferida na ADC nº 48/DF, substituindo-se a decisão que responsabiliza a reclamante pelos créditos trabalhistas devidos ao ora beneficiário.

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, por meio da qual foi assentada a natureza civil da relação comercial firmada entre empresa e transportadores autônomos de cargas. Transcrevo o teor da ementa do referido julgado:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

 12.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa ao aludido paradigma, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007, ao assim decidir:

“1. Responsabilidade subsidiária. 
Não concorda a recorrente com a sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos decorrentes da condenação. Alega, em síntese, que tanto a pessoa jurídica Claudiomiro Marques Alves - ME, quanto a Henkes Transportes (nome fantasia da primeira demandada), firmaram contrato particular de transporte de leite a granel com a ora recorrente, não havendo que se falar na terceirização dos serviços ou aplicação da Súmula 331, IV, do TST. Pontua que contrata as empresas de transporte somente para entregar e distribuir seus produtos em diversas localidades do Estado e do País, sendo que isso não faz parte da sua atividade-fim. Sustenta que a relação entre a CCGL e as empresas de transporte é comercial, nos termos dos arts. 2º e 5º, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Caso mantida a condenação, requer que fique limitada à data da contratação da Henkes Transportes, ou seja, a partir de 26/09/2019 (ID175c19f).
Ao exame.
Os contratos de prestação de serviços acostados aos autos, demonstra que a ora recorrente contratou Claudiomiro Marques Alves - ME e Henkes Transportes (nome fantasia da primeira ré), para o "transporte de leite a granel", constando no instrumento contratual que "Desta forma, por este contrato, a Contratada obriga-se a transportar, a quantidade de leite a granel coletado de produtores rurais, em rotas e horários determinados pela Contratante, devendo transportá-lo até os locais previamente combinados, perfazendo, assim, o trajeto entre as fazendas produtoras de leite até a plataforma de recebimento definida pela contratante." (item 2.1, ID. 175c19f - Pág. 1 e ab3f2d5 - Pág. 1). 
Nesta linha, verifica-se que não se estar diante de uma simples relação comercial, e sim de uma típica terceirização dos serviços, porquanto o transporte de leite, com a coleta do produto de produtores rurais, insere-se no processo produtivo da tomadora de serviços. Veja-se que, conforme seu Estatuto Social, dentre seus objetivos, está "atuar como produtor, adquirir, embalar, armazenar, industrializar, transportar, comercializar, a matéria prima enviada pelas associadas." (Art. 2º, ID. a3db405 - Pág. 2).
Assim, incide ao caso o disposto na Súmula 331, IV, do TST. Além disso, conforme bem pontuado na sentença recentemente houve a inclusão do art. 5º-A, §5º, na Lei 6.019/74, pela Lei 13.429/17, segundo o qual: "A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991". 
Correta a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da recorrente.” (e-doc. 5, p. 5-7; destaques do original).

 13.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

 14.	Nada obstante, o ponto central do imbróglio — e nisso parece residir a aparente dissonância com o julgado paradigma — é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum.

 15.	A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 
 (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).

 16.	De fato, em reclamações análogas, esta Corte tem decidido por julgar procedente o pedido, para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa à Justiça comum. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).

 17.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 4, p. 334), há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0021045-34.2023.5.04.0611), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

 18.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0021045-34.2023.5.04.0611, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

 19.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, para que observe a presente decisão.

 20.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

 21.	Cite-se a parte beneficiária, Carlos Noêmio Rodrigues Mello, no endereço informado no e-doc. 4, p. 2, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

 22.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão.

 23.	Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 25 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator